Tribunal: CARF
Processo: 18186.006342/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006342/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.549 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CENTRO SALESIANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
PROFISSIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Data do fato gerador: 13/12/2007
ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício
imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art.
55, da Lei no 8.212/1991, na sua redação original, e aqueles prescritos nos
artigos 9o e 14, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o Conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido no Acórdão 05-38.327, da 3a
Turma da DRJ/CPS:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006342/2007-52
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.549 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006342/2007-52

Em 03/12/2007, a interessada apresentou o Pedido de Restituição de fl. 01,
pleiteando reaver valores pagos a título de Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira – CPMF. O pleito, conforme aponta o campo MOTIVO DO
PEDIDO, fundamenta-se na imunidade tributária de entidade filantrópica, de
assistência social, de utilidade pública, sem fins lucrativos. O valor requerido de
R$ 4.135,89 foi debitado em 10/07/2007 de conta corrente mantida pela
entidade no Banco Itaú de acordo com a IN/SRF n° 544/2005.
Constam dos autos, entre outros documentos, cópia do estatuto social,
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS, carta de
solicitação e certidão do pedido de renovação do CEAS, declaração e certidões
reconhecendo a interessada como de utilidade pública federal, estadual e
municipal; registro de entidade não governamental no CMDCA,
correspondências trocadas entre o Banco Itaú e a interessada relacionadas à
isenção da CPMF.
Na análise do feito, a unidade local anexou cópia do Ato Cancelatório de
Isenção
n°
03/2009
e
extrato
de
consulta
ao
Sistema
de
Arrecadação/CONFILAN Consulta a Entidades Filantrópicas INSS/ CNAS (fls.
54/55).
No Despacho Decisório de fls. 58/60, a Divisão de Orientação e Análise
Tributária da Delegacia de origem indeferiu o pleito de restituição. Como
fundamento, pontuou que, de fato, de acordo com o art 3o, V, da Lei n° 9.311,
de 1996, a CPMF não incide sobre a movimentação financeira ou transmissão
de valores e de créditos e direitos de natureza financeira das entidades
beneficentes de assistência social, nos termos do § 7° do art. 195 da
Constituição Federal desde que atendidas às exigências estabelecidas em lei.
O texto do despacho segue ponderando que as exigências para que as entidades
beneficentes de assistência social façam jus ao referido benefício estão firmadas
no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, aplicável à época. Depois de transcrever o
citado artigo, conclui a autoridade local:
No caso vertente, não há comprovação do atendimento dos requisitos citados,
inclusive que retrate a movimentação contábil e financeira da interessada;
ademais, verifica-se a existência do ato cancelatórío de isenção das
contribuições sociais n° 03/2009, de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n°
8.212/91 e do art. 3o, §§ 5o e 6o da Lei n° 11.457/2007, a partir de 01/01/1997,
por infração ao inciso IV do art. 55 da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 206, VI, do
Regulamento da Previdência Social Decreto n° 3.048/99, o qual se encontra
acostado por cópia acompanhado da intimação, comprovação de ciência e
extrato da consulta ao Sistema de Arrecadação/CONFILAN Consulta à
Entidades Filantrópicas INSS/CNAS (fls. 54/57).
Notificada da decisão em 15/12/2010, em 14/01/2011 a interessada protocolou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 62/68, defendendo seu direito à restituição com
base no que segue.
Inicialmente, alega haver contradição no Despacho Decisório em foco já que o ato
fundamenta o indeferimento da restituição com base nos artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212,
de 1991, diploma que trata da organização da Seguridade Social e institui o Plano de
Custeio, e cujos artigos 22 e 23 referem-se a fatos geradores de tributos diversos do
tributo que a interessada deseja ver restituído, a CPMF. A contradição do despacho
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.549 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006342/2007-52

decisório estaria ainda patenteada na afirmação acerca da inexistência de DCOMPs
vinculada ao direito de crédito pleiteado, bem como no trecho em que a unidade local
pondera acerca da legitimidade para a formulação do pleito de restituição da CPMF
retida pela instituição bancária.
A interessada entende ter comprovado nos autos a legitimidade do pedido:
5. Ao contrário do contido no r. despacho decisório, a Requerente demonstrou
e provou com a juntada de documentos a saber: (a) Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social CEAS, carta de solicitação e certidão de
pedido de renovação do CEAS nos termos do exigido pela Instrução Normativa
da SRF n° 544, de 14.06.05, e ainda, juntou as (b) declarações e certidões
reconhecendo a Requerente como de Utilidade Pública Federal, Estadual e
Municipal, (c) Certificado de inscrição no COMAS/SP, e ainda (d), as cartas da
Entidade Financeira (BANCO ITAÚ S.A), trocadas entre a Requerente e o
referido Banco, sobre a isenção da CPMF), o cumprimento dos requisitos
legais para a obtenção da isenção da CPMF (art. 3o, V da Lei n° 9.311/96).
Depois, contesta a invocação de ato de cancelamento relacionado a tributo diverso como
motivo para o indeferimento do pedido relativo à CPMF:
Por fim, totalmente descabida a existência do Ato Cancelatório de Isenção n°
03/2009, que não trata da CPMF mas sim do INSS, tributo que não está sendo
objeto de questionamento por parte da Requerente.
Para ratificar a IMUNIDADE da ora Requerente, a mesma JUNTA cópia do
recente despacho proferido pela Prefeitura do Município de São Paulo que
reconhece e declara a IMUNIDADE da mesma para os anos de 2004 a 2009,
relativo ao IPTU, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC.07).
Diante do acima exposto, a Requerente espera seja dado recebimento e
provimento à sua MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, contra o r.
despacho decisório, a fim de que seja deferido o seu Pedido de Restituição da
CPMF no valor de R$ 4.135,89 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e
oitenta e nove centavos), com juros e correção monetária nos termos da
legislação vigente à época da sua restituição.

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra sinteticamente fundamentado da seguinte forma:
 Quanto à natureza da CPMF, seria uma contribuição destinada à
seguridade social;
 Para poder invocar a imunidade da CPMF como das demais contribuições
para seguridade social, as entidades devem, em primeiro lugar, atender ao
requisito de se caracterizarem como beneficentes de assistência social;
depois, devem obedecer aos requisitos estabelecidos em lei;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.549 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006342/2007-52

 Os
dois
instrumentos
normativos
infraconstitucionais
aptos
à
regulamentação da imunidade em questão, são notadamente o art. 14 do
CTN (enquanto Lei Complementar), bem como o artigo 55 da Lei no
8.212/1991 (enquanto Lei Ordinária);
 A revogação do art. 55 transcrito pelo art. 1o da Lei no 12.101/2009 não
repercutiria sobre o caso em tela, já que este diploma teria entrado em
vigor na data de sua publicação, 30/11/2009, ao passo que a imunidade ou
não da instituição é pesquisada, aqui, com relação a período anterior a
referida data;
 A revogação do art. 55 pela MP 446/2008, não surtiu efeitos tendo em
vista a rejeição da MP pelo Congresso Nacional;
 Ao indeferir o pleito de restituição, a autoridade de origem pautou-se no
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 03/2009, que
anotou o período a partir do qual a instituição deixou de fazer jus ao
benefício (janeiro de 1997) e indica os motivos do cancelamento da
benesse: infração ao inc. IV do artigo 55 da Lei no 8.212/1991;
 Havendo a constatação de desatendimento da obrigação de a entidade não
remunerar diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores e de
estes não usufruírem vantagens ou benefícios a qualquer título (art. 55 da
Lei no 8.212/1991), a imunidade é cancelada.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/08/2012 (quinta-feira), conforme AR anexado ao presente processo (fl. 128). Insatisfeito com
o teor da decisão, em 24/09/2012 (segunda-feira) interpôs Recurso Voluntário (fls. 129 a 156),
alegando o que se segue, em resumida síntese:
 A Recorrente teria por finalidade a assistência social, educacional e
religiosa por meio da promoção da infância, da adolescência, da
juventude, da família e de adultos em consonância com A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) e o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA);
 A instituição cumpre os requisitos para fazer jus à imunidade nos termos
da Constituição Federal, e do art. 14, incs. I a III, §§ 1o e 2o do CTN, tendo
juntado todos os documentos que concedem certificação perante o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, válida até
31/12/2009, e decisão em processos judiciais em que a imunidade é
requerida.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.549 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006342/2007-52

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de Pedido de
Restituição decorrente de pagamento indevido ou maior da CPMF retida em 10/07/2007,
indeferido pela unidade de origem da RFB sob o argumento de que (1) não estaria comprovada a
condição de imune da Recorrente; (2) existência do ato cancelatório de isenção das contribuições
sociais, de no 03/2009.
A DRJ, por seu turno, apresenta como justificativa para a manutenção do
indeferimento a falta de cumprimento dos requisitos relacionados no art. 55 da Lei no
8.212/1991.
Portanto, a questão versada nos autos e que sobe a este Colegiado diz respeito ao
direito da impetrante de usufruir da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988
na data de retenção do tributo, qual seja, 10/07/2007. Em sendo positiva a resposta a tal
questionamento, forçoso considerar-se o recolhimento, antes mencionado, como indevido.
Em relação à imunidade das contribuições sociais, dispõe o art. 195 , §7o, da
CF/1988:

Art. 195 . A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
Em que pese o dispositivo em referência utilizar a expressão isenção, em face da
estatura constitucional do texto que se aprecia, jurisprudência e doutrina consideram tratar-se
verdadeiramente de imunidade das contribuições sociais, porquanto representa uma limitação
constitucional ao poder de tributar.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.549 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006342/2007-52

No julgamento do Recurso Extraordinário no 636.941 RS, submetido ao regime de
repercussão geral, no qual se discutia a incidência da Contribuição para o PIS, foi fixado pela
Corte Máxima, em voto condutor da lavra do Eminente do Ministro Luiz Fux que:
17. As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício
imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55,
da Lei no 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9o e
14, do CTN.

Portanto, ao examinar os autos, constata-se que o Despacho Decisório combatido
indeferiu o pedido e informou acerca do desatendimento, por parte da instituição, do inc. IV do
aludido art. 55 da Lei no 8.212/1991, a saber: não perceberem seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a
qualquer título.
In casu, a Recorrente apresentou certidões expedidas por diversos órgãos e
Acórdão do TRF da 3a Região, em julgamento de reexame necessário no 0027310-
29.1999.4.03.6100/SP.
O Acórdão do TRF da 3a Região, datado de 29/11/2011, manteve a declaração da
inexigibilidade das contribuições previdenciárias previstas no art. 195, inc. I, da CF/1988,
enquanto a autora ostentasse a qualidade de entidade beneficente de assistência social, nos
termos do art. 55 da Lei no 8.212/1991, na redação anterior à Lei no 9.732/1998, que veio a
alterar a redação do citado art. 55, no seu inciso III.
Porém, inaplicável aquela decisão judicial ao caso em questão, porque os efeitos
da sentença limitam-se aos contornos da lide ali posta. Também porque, para descaracterizar a
condição de pessoa jurídica imune, a autoridade fiscal considerou violado o art. 55 da Lei no
8.212/1991, no seu inciso IV (que já constava na redação original do diploma em comento), e
não no seu inciso III.
De fato, o dispositivo em debate (art. 55, inc. IV, da Lei no 8.212/1991) foi
posteriormente revogado pela Lei no 12.101/2009. Contudo, na data do fato gerador em questão
(03/12/2007), o aludido inc. IV do art. 55 ainda se encontrava vigente, vedando às instituições
remunerar ou conceder vantagens a diretores, conselheiros e sócios.
As certidões apresentadas não adentram na questão relacionada à remuneração de
sócios, diretores e sócios, por conseguinte, não se referem ao ponto sobre o qual paira a
divergência no presente processo.
Avançando ainda mais, tendo por foco os documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário, não se verifica a apresentação de quaisquer documentos que ilidam a afirmação
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.549 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006342/2007-52

formulada pela autoridade fiscal, no sentido de que fora desatendida pela entidade o já citado inc.
IV do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Logo, considero que a decisão de piso não merece reparo, não se configurando o
indébito reclamado.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital